Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Constada a ausência de omissão e de contradição no acórdão, devem ser em parte rejeitados os embargos de declaração sob o fundamento de inocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil sustentadas pelo embargante.
4. O acolhimento parcial do referido recurso tem por objetivo apenas propiciar a correção de erro material verificado no julgado, sem alteração do provimento jurisdicional anteriormente proferido.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.